Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-46.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001097-46.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PAIVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVONADSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
N
A
A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
.

VÍCI
O
VERIFICAD
O
E DEVIDAMENTE SANADO. EMBARGOS
DA
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, PARCIALMENTE

ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS
DA ICATU SEGUROS S/A NÃO
ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. No caso, foi verificad
a a omissão
entende
ndo
-se pela responsabilidade solidária
das corréis
, ora Embargantes, condena
ndo-as,

simultaneamente,
ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), respondendo cada uma por metade desse valor.

3. No que tange a arguição de omissão, relacionada a forma de adimplemento da cobertura, não merece acolhimento, porquanto o v. acórdão é taxativo ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária devida, ou seja, a quantia de R$ 34.990,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa reais), devidamente atualizada pelo INPC e com incidência de juros de mora a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001097-46.2015.8.05.0166
, em que figuram como embargantes ICATU SEGUROS S/A e outros e como embargada MARIA DAS GRACAS PAIVA DOS SANTOS .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

acolher parcialmente os embargos de declaração de

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e não acolher os embargos de declaração de

ICATU SEGUROS S/A
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13